Tribunal: TJES
Processo: 5000048-86.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-86.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RECORRIDO: EDUARDO VENTORIM MOREIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO VENTORIM MOREIRA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RÉ REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada com pedido de declaração de inexistência de relação contratual e de débito, cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas referentes a curso não contratado.

2.Proferida sentença de procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.A requerida foi declarada revel, em razão de ausência à audiência de instrução, apesar de devidamente intimada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso inominado interposto por parte revel, a rediscussão de matéria fática e probatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995, e limita a atuação recursal da parte às matérias previstas no art. 342 do CPC.

6. A recorrente, ao pretender reabrir discussão sobre elementos fáticos e probatórios, incorreu em inovação recursal, prática vedada no sistema dos Juizados Especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A parte declarada revel não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação. 2. A alegação de matéria fática em sede recursal, fora das hipóteses previstas no art. 342 do CPC, configura inovação recursal vedada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342, 344, 346 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000048-86.2022.8.08.0038

RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

RECORRIDO: EDUARDO VENTORIM MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RÉ REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação ordinária ajuizada com pedido de declaração de inexistência de relação contratual e de débito, cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas referentes a curso não contratado.

2.Proferida sentença de procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3.A requerida foi declarada revel, em razão de ausência à audiência de instrução, apesar de devidamente intimada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso inominado interposto por parte revel, a rediscussão de matéria fática e probatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei nº 9.099/1995, e limita a atuação recursal da parte às matérias previstas no art. 342 do CPC.

6. A recorrente, ao pretender reabrir discussão sobre elementos fáticos e probatórios, incorreu em inovação recursal, prática vedada no sistema dos Juizados Especiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A parte declarada revel não pode utilizar o recurso inominado como substitutivo da contestação. 2. A alegação de matéria fática em sede recursal, fora das hipóteses previstas no art. 342 do CPC, configura inovação recursal vedada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 342, 344, 346 e 355, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 20 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
Eduardo Ventorim Moreira
em face de
Wirecard Brazil S.A.
e
Anhanguera Educacional Participações S/A
, na qual a parte autora alega receber cobranças indevidas referentes a curso que jamais contratou. Narra que, ao buscar esclarecimentos, foi informado por preposta das rés que só teria acesso ao valor da dívida se concordasse com o pagamento. Alega, ainda, que recebeu em seu e-mail cinco boletos, totalizando R$924,71 (novecentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), cobrança que reputa abusiva. Requereu a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes, a inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

Consta no termo de audiência (ID 11671903) que o autor requereu a desistência da ação em relação à primeira requerida, bem como a decretação de revelia da segunda, diante de sua ausência na audiência designada, embora devidamente intimada.

A requerida
Anhanguera
foi declarada revel na origem.

Sobreveio sentença (ID 11671908) com o seguinte dispositivo:

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação contratual e de débitos entre as partes;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil) pelo dano moral sofrido, incidindo juros de mora desde a citação e correção desde o arbitramento.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11671915), sustentando que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais ante: (i) a inexistência de nexo causal entre qualquer conduta da Recorrente e o suposto dano; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores para o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11671919), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme ID 11671916.

O recurso
não
comporta conhecimento.

Conforme narrado, foi
decretada a revelia
da requerida, diante do não comparecimento à audiência designada, apesar de regularmente intimada (ID 11671903).

A revelia é ato-fato processual cujos efeitos estão previstos no art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95, e incluem: i) presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor; ii) fluência dos prazos contra o réu revel sem advogado, a partir da publicação da decisão (art. 346 do CPC); iii) possibilidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC); iv) preclusão quanto à apresentação de determinadas matérias de defesa, ressalvadas aquelas previstas no art. 342 do CPC.

Assim, ao réu revel é vedado utilizar o
recurso inominado como substituto da contestação
, sendo possível apenas a alegação de matérias de direito e aquelas previstas no art. 342 do CPC (direito superveniente, matérias cognoscíveis de ofício e aquelas formuladas em qualquer tempo e juízo).

No caso, verifica-se que as razões recursais tratam de matéria
fática
, não abrangida pelas exceções acima, o que configura inovação recursal vedada, sob pena de violação ao princípio da preclusão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)